Tribunal: TJBA
Processo: 0000009-69.1996.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000009-69.1996.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:

APELADO: EPAMINONDAS BRICÍDIO FILHO

Advogado(s)
:
JOSE LUCIO NOGUEIRA, ARLIANE NORMANHA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CHEQUE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
No tocante a preliminar de cerceamento de defesa pela
inexistência de despacho saneador
arguida pela apelante, tenho que desmerece acolhida.
C
omo no caso dos autos, inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga o feito com base nas provas produzidas nos autos.

2.
Outrossim, o Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
Ademais, tratando-se de execução de título extrajudicial, de cheque, título não causal, estes, quando circulam, como no caso dos autos, se desprendem da sua causa de origem. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, emitida por pessoa física ou jurídica, em benefícios próprio ou de terceiros, figurando a instituição financeira como sacado, estando os requisitos deste
previsto na Lei
7.357
/85, artigo 1º. Este título se sujeita aos princípios gerais do direito cambial, entre eles o da autonomia, da abstração e da literalidade.

3.
Ainda, é de se consignar que em relação a realização da prova oral para a demonstração da má-fé do credor/apelado, tal fundamento é levantado apenas em sede recursal. Preliminar
que se rejeita.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.556.834/SP adotou o seguinte o entendimento: "
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
".

5.

Quanto correção monetária e juros,

de fato, cabe
aplicação do
IPCA-E (STF RE870947, DJe 25/09/2017, repercussão geral Tema 810), e juros de mora, obedecendo ao quanto disposto na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Ato contínuo, a partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 09/12/2021, deverá incidir, tão somente, a taxa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC por englobar tanto correção monetária quanto juros de mora.

6.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Apelo
apenas quanto aos juros e correção monetária, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000009-69.1996.8.05.0136
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACARACI e como apelada EPAMINONDAS BRICÍDIO FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao presente recurso, pelos motivos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA